Tribunal: TJMT
Processo: 1022887-75.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022887-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), DGEIME DOTTO - CPF: 963.933.352-20 (AGRAVADO), SERGIOMAR ALBINO GUIMARAES - CPF: 616.697.251-20 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (AGRAVADO), TRICIA THOMMEN MACIEL - CPF: 954.588.241-72 (ADVOGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE SCHAVAREN - CPF: 945.292.729-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro opostos à ação de reintegração de posse nº 1000065-98.2023.8.11.0095, que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse sobre imóvel registrado sob a matrícula nº 4.888 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta.

A Agravante alega ser legítima proprietária e possuidora da área e que os documentos apresentados (matrícula, contratos de comodato e depoimentos testemunhais) comprovam a probabilidade de seu direito.

O Juízo de primeiro grau entendeu não estarem preenchidos os requisitos do art. 678 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro constituem via processual adequada diante da constrição judicial sofrida; (ii) verificar se os elementos apresentados pela Agravante são suficientes para concessão liminar de manutenção de posse em sede de embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

Os embargos de terceiro são meio processual adequado para impugnar ato judicial que atinja posse ou propriedade de terceiro não participante da demanda originária, nos termos do art. 674 do CPC, ainda que a parte mantenha vínculo contratual com ente integrante do processo principal.

O art. 678 do CPC exige prova suficiente do domínio ou da posse para a concessão de tutela liminar, sendo insuficiente, em ação possessória, a mera demonstração do título de propriedade sem comprovação inequívoca da posse efetiva.

A decisão de primeiro grau valorou a prova testemunhal colhida em audiência, entendendo que os depoimentos foram imprecisos quanto ao exercício de atos possessórios, incidindo o princípio da imediatidade, que confere ao juiz natural melhores condições de aferir a credibilidade da prova oral.

Diante da controvérsia sobre a autenticidade dos contratos de comodato e da ausência de prova robusta da posse, a prudência judicial recomenda aguardar a dilação probatória, evitando decisões conflitantes e instabilidade possessória.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de terceiro são cabíveis para defesa da posse ou propriedade atingida por decisão judicial proferida em processo no qual o embargante não é parte, ainda que mantenha relação contratual com ente integrante da demanda principal.

A concessão de medida liminar em embargos de terceiro depende de prova suficiente da posse ou do domínio, não bastando, em ações possessórias, a mera apresentação do título de propriedade desacompanhada de elementos fáticos seguros.

Na presença de dúvida relevante sobre a posse, a decisão que indefere liminar deve ser mantida, cabendo a solução apenas após adequada instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta (Dr. Tibério de Lucena Batista) nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000665-22.2023.8.11.0095, opostos na Ação de Reintegração de Posse nº 1000065-98.2023.8.11.0095, que
indeferiu
o seu pedido liminar de manutenção de posse.

A Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão agravada merece reforma integral.

Alega ser a legítima proprietária e possuidora do imóvel identificado pela Matrícula nº 4.888 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranaíta, o qual foi objeto de uma ordem de reintegração de posse deferida em favor dos Agravados, Dgeime Dotto e Sergiomar Albino Guimarães, nos autos do processo nº 1000065-98.2023.8.11.0095, do qual não é parte.

Argumenta que sua posse é mansa, pacífica e de boa-fé, exercida de forma direta e indireta, inclusive por meio de contrato de comodato cedido ao Município de Paranaíta para a realização de melhorias no entorno do Lago Municipal.

Assevera que o conjunto probatório carreado aos autos de origem, composto pela matrícula do imóvel, contratos de comodato, boletins de ocorrência e, notadamente, pelos depoimentos colhidos em audiência de justificação, comprova de forma suficiente a verossimilhança de suas alegações e a probabilidade de seu direito, preenchendo os requisitos para a concessão da medida liminar, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustentam inicialmente, que a agravante deveria ter manejado incidente de oposição e não embargos de terceiro, por se tratar de litígio envolvendo o próprio Município com o qual possui estreita relação.

Entendem a correção da decisão de primeiro grau, afirmando que as testemunhas da Agravante são parciais e que os documentos apresentados, em especial o contrato de comodato, seriam forjados para simular um direito inexistente.

Levantam a tese de um conluio entre a Agravante e o Município de Paranaíta para esbulhar possuidores de boa-fé na região, argumentando que a Agravante jamais exerceu posse sobre a área.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, inicialmente, é imperioso fazer um breve apanhado histórico da lide.

Os agravados Dgeime Dotto e Sergiomar Albino Guimares propuseram, em janeiro de 2023, ação de reintegração de posse contra o Município de Paranaíta, tendo como objeto uma área de 7,8933 hectares denominada "Chácara Cofre de Ouro".

Segundo os requerentes, adquiriram a posse do imóvel mediante contrato de permuta celebrado em agosto de 2022 com Joldemar José Mendes, porém foram desalojados à força pelo ente federativo em maio de 2023, com utilização de tratores e apoio da Polícia Militar.

A medida liminar de reintegração de posse foi deferida após audiência de justificação prévia realizada nos autos da ação possessória principal.

Em julho de 2023, a empresa agravante ajuizou embargos de terceiro em face do Município de Paranaíta e dos autores da ação possessória, alegando ser legítima proprietária do imóvel objeto da controvérsia, o qual se encontra registrado no Cartório de Registro de Imóveis local sob a matrícula nº 4.888, identificado como "Lote Urbano AR-08-A Remanescente", com área de 6,1791883 metros quadrados.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar nos embargos de terceiro, fundamentando que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram preenchidos.

Considerou que, pelas oitivas das testemunhas, não restou comprovado sumariamente a posse da embargante na área litigiosa, tendo as testemunhas trazido elementos mais sobre propriedade do que posse, não restando evidente quando e por quanto tempo exerceram efetiva posse da área litigiosa, necessitando de instrução processual para bem elucidar os fatos.

Interposto o presente recurso, a tutela recursal foi inicialmente indeferida pela Desa. Maria Aparecida Ribeiro (ID 190165651).

Posteriormente, sobreveio decisão saneadora em primeira instância reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município de Paranaíta para figurar na demanda, fundamentada na constatação de que, embora o ente municipal figurasse como requerido, não se aproveita da reintegração de posse deferida, a qual favorece exclusivamente aos embargados Dgeime e Sergiomar.

Com a exclusão definitiva do Município de Paranaíta do polo passivo da demanda, o Des. José Luiz Leite Lindote reconheceu a incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo para julgar o presente recurso, declinando a competência para uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado (ID 302323398).

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

Os agravados sustentam que a via adequada seria o incidente de oposição, e não os embargos de terceiro, considerando a alegada relação entre a agravante e o Município de Paranaíta.

Contudo, tal argumentação não prospera.

Os embargos de terceiro são cabíveis quando o terceiro interessado sofre constrição na posse de seus bens por decisão decorrente de processo judicial do qual não foi parte, conforme estabelece o artigo 674 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a agravante não integrou a relação processual da ação de reintegração de posse, sendo, portanto, terceira em relação àquele litígio.

O fato de ter celebrado contrato de comodato com o Município de Paranaíta não descaracteriza sua condição de terceira, uma vez que tal relação jurídica é estranha ao objeto da ação possessória principal, que versa sobre alegada posse dos agravados sobre a área em questão.

Ademais, havendo mais de um meio para obtenção da tutela jurisdicional, compete à parte eleger o instrumento que lhe parecer mais adequado, sendo os embargos de terceiro hábeis para impugnar decisão proferida em ação possessória.

Com relação ao mérito propriamente dito, a controvérsia recursal reside na avaliação do acerto da decisão de primeiro grau que, em juízo de cognição sumária, considerou insuficiente o conjunto probatório para o deferimento da liminar de manutenção de posse em embargos de terceiro.

O artigo 678 do Código de Processo Civil faculta ao juiz a concessão de medida liminar ao embargante que apresentar "prova suficiente do domínio ou da posse".

A interpretação sistemática deste dispositivo, contudo, não pode prescindir da natureza da lide e do contexto fático em que se insere.

Em matéria possessória, a situação de fato, a exteriorização do poder sobre a coisa, assume preponderância sobre o título de propriedade. O direito protege tanto o direito de possuir, emanado do domínio (
ius possidendi
), quanto o direito de posse, oriundo do exercício fático (
ius possessionis
).

No caso em apreço, a Agravante fundamenta seu pleito em um robusto título de propriedade, qual seja, a matrícula do imóvel. Tal documento, sem dúvida, confere-lhe o direito de possuir.

Contudo, a ação principal, que deu origem à constrição, é uma ação possessória, na qual os ora Agravados obtiveram, também em sede liminar, a proteção de sua posse fática.

Instala-se, assim, um conflito que não pode ser resolvido de plano apenas com base em títulos dominiais.

A prudência, virtude cardeal do julgador, recomenda especial cautela em situações como a presente, onde há versões fáticas antagônicas e a prova produzida em audiência de justificação não se mostrou apta a dissipar, de forma segura, as dúvidas sobre quem efetivamente exercia a posse sobre a área litigiosa.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a medida liminar, agiu com o acerto que se espera. Sua decisão se ampara em uma análise criteriosa dos elementos disponíveis, concluindo pela necessidade de maior aprofundamento instrutório.

Com efeito, a prova do domínio, embora relevante, não é, por si só, sinônimo de prova de posse efetiva. É perfeitamente possível que o titular do domínio não exerça a posse direta ou indireta sobre o bem, a qual pode estar sendo exercida por terceiros.

Os contratos de comodato apresentados, por sua vez, tiveram sua legitimidade e contemporaneidade questionadas pelos Agravados em contrarrazões, que os acusam de serem documentos forjados para fins processuais.

Diante de uma controvérsia tão séria sobre a autenticidade de um documento central para a prova da posse indireta, a postura do juízo de origem, de não lhe conferir força probante absoluta em sede liminar, mostra-se correta e alinhada ao dever de cautela.

O ponto fulcral, contudo, reside na valoração da prova testemunhal. O juiz que preside a audiência de instrução possui contato direto com as testemunhas, o que lhe permite aferir, com maior precisão, a segurança, a coerência e a isenção de seus depoimentos. Este é o corolário do princípio da imediatidade.

A decisão agravada consignou expressamente que "pelas oitivas das testemunhas ouvidas não restou comprovado sumariamente a posse da embargante na área litigiosa, tendo-as trazido elementos mais sobre propriedade do que posse".

Esta Corte, em sede de agravo de instrumento, não deve substituir a percepção do juiz de primeiro grau sobre a prova oral, salvo em caso de manifesta teratologia ou erro de avaliação, o que não se vislumbra no presente caso.

A conclusão de que os depoimentos foram vagos quanto aos atos possessórios e seu marco temporal é uma avaliação fática que, por ora, deve ser prestigiada.

Nesse cenário de incerteza, onde a prova documental é contestada e a prova testemunhal é considerada insuficiente pelo juízo que a colheu, a melhor solução é, de fato, aguardar a dilação probatória.

A concessão de uma liminar em favor da Agravante poderia gerar uma situação de instabilidade jurídica, com decisões possessórias conflitantes e sucessivas alterações no estado de fato do imóvel.

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência deste próprio Tribunal, que preza pela prudência em casos de dúvida fática:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora (N.U 1012635-86.2018 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212312020228110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2023)

Portanto, a manutenção da decisão agravada não implica negar o direito da Agravante, mas apenas reconhecer que, neste momento processual, os elementos dos autos não oferecem a segurança jurídica necessária para uma intervenção drástica como a suspensão de uma ordem judicial já em vigor.

No mais, convém salientar que, no Juízo de origem, a fase instrutória já foi devidamente concluída pelo Julgador singular, com a subsequente intimação das partes para a apresentação de suas alegações finais, tendo inclusive, a Agravante apresentado os memoriais.

A expectativa é que a prolação da sentença ocorra em breve, o que, por conseguinte, mitiga de forma considerável a urgência da matéria e o perigo de uma demora processual prolongada, dado o avançado estágio do trâmite judicial.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025